Tribunal: TJDFT
Processo: 0737478-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737478-65.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARTA LOPES GRANADO ANGELINI, CAROLINA GRANADO ANGELINI VORTMANN, MARCELO GRANADO ANGELINI EMBARGADO: CAIXA SEGURADORA S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARCELO GRANADO ANGELINI, CAROLINA GRANADO ANGELINI VORTMANN e MARTA LOPES GRANADO ANGELINI, contra acórdão de ID – 18841763. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 19172944. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CAIXA SEGURADORA S/A, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 02 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator